Tribunal: TJSP
Processo: 2265498-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265498-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante LUIS
AUGUSTO DA SILVA JOAQUIM, é agravado FACULDADE ANHANGUERA DE
SANTA BARBARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265498-64.2019.8.26.0000 - CAC
2
Voto no 32680
Agravo de Instrumento no 2265498-64.2019.8.26.0000
Comarca de Bauru
Agravante: Luís Augusto da Silva Joaquim
Agravado: Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Abusividades não comprovadas na fase inicial do processo. Ausência dos requisitos da tutela
de urgência. Pedido de assistência judiciária gratuita. Determinação de comprovação da
impossibilidade financeira de arcar com os custos do processo. Admissibilidade. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da decisão de fls.
08/45, que indeferiu a tutela provisória de urgência e determinou a juntada de
documentos para comprovar a necessidade na obtenção dos benefícios da justiça
gratuita.
Sustenta o agravante que a agravada perdeu o prazo para cadastrá-lo no
sistema de financiamento estudantil, que ele recebia desde 2016, o que o impediu de
receber o financiamento no ano de 2018. Sustenta, ainda, que a agravada está
cobrando-o pelas mensalidades desse ano inteiro, o que o levou a trancar a faculdade.
Pugna, ainda, pela concessão de antecipação de tutela para que ele possa
matricular-se na faculdade requerida.
Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recurso recebido e processado com indeferimento da tutela antecipada
recursal (fls. 61/64) e não respondido.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos, etc... 1. Mais do que mera possibilidade, a antecipação dos efeitos da
tutela pressupõe real probabilidade de procedência da demanda, quase
manifesta, tal como ajuizada, porque os fatos narrados são verossímeis, quer
dizer, constituem provável verdade, e porque o direito invocado é induvidoso. E
porque a efetivação da tutela antecipada se assemelha à execução provisória, o
exame da presença de seus pressupostos reclama cautela e rigor. Daí que seu
deferimento “sem audiência da parte contrária é providência excepcional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265498-64.2019.8.26.0000 - CAC
3
autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir para a consumação
do dano que se busca evitar” , como registra THEOTONIO NEGRÃO, indicando
precedente. Na hipótese presente, não há como admitir que os fatos narrados
pelo autor sejam incontroversos ou independam de outras provas. Contudo, no
caso em tela, a análise dos elementos trazidos pela parte não revela por ora o
requisito da verossimilhança dos fatos alegados. Assim sendo, o processo deverá
seguir sem a tutela antecipada, para que sejam devidamente verificados os fatos
durante a instrução. A peculiaridade do caso não admite neste momento um
aprofundamento maior, sobretudo porque o processo está em fase incipiente,
sendo razoável que se aguarde a formação da relação processual, com a
apresentação de maiores elementos de convicção para, só então, ter uma melhor
compreensão dos pontos articulados, tanto na inicial como na resposta. Os
próprios fundamentos declinados pelo autor recomendam uma cautela quanto
aos pedidos deduzidos, principalmente pela exposição dos fatos na seqüência
constituída. Não obstante a longa argumentação e preservado o direito do autor
de perseguir o direito que afirma a pretensão por ele formulada ainda não pode
ser acolhida. Assim, em cognição não exauriente, ante a fase do processo, impõe-
se indeferir a tutela provisória de urgência. 2. O art.5o, LXXIV, da Constituição
Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da
gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a
comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo
sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza,
por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede
ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No
caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (a)
apresenta apenas mera declaração unilateral e, todavia, não é menos certo
concluir que não traduz a exata dimensão da situação financeira. Assim,
porquanto não comprovada a insuficiência de recursos, uma vez que a
afirmação de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade, é
legitima a atuação e controle judicial quanto à verossimilhança da declaração
do estado de pobreza; (b) diante dos documentos apresentados impossível se
saber, se ele é, ou não, proprietário de outros bens móveis e imóveis, se tem, ou
não, depósitos e/ou aplicações financeiras, em seu nome, etc... Assim, não nos
parece sincero o pedido de justiça gratuita sob o argumento de que o pagamento
das custas possa trazer prejuízos ao sustento do requerente, não bastando a
mera alegação desacompanhada de suporte documental, como já decidido:
“EMENTA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
DE RECURSOS PARA SUPORTAR OS ENCARGOS DO PROCESSO

AUSÊNCIA DE PROVA AGRAVO DESPROVIDO. A aceitação irrestrita de
pedidos de assistência judiciária subverte o sistema de equilíbrio do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265498-64.2019.8.26.0000 - CAC
4
que mobiliza recursos materiais, subtraindo, do mesmo modo, do procurador da
parte adversa o direito à sucumbência, que lhe é garantido por lei, quando
vencido o beneficiário da gratuidade" (AI no 2019098-83.2013.8.26.0000, Rel.
Renato Sartorelli, 26a Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2013). Certamente a
interpretação sobre a simples afirmação de necessidade é de extrema largueza e
não se coaduna com a natureza do processo, exigente de evidencias, não de
alegações. Ninguém é pobre por simples afirmação assim como não ficará rico
por dizer se rico e juízes não se contentam em só ouvir para poder julgar. Antes
de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de
provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família,
com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de
Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 10 (dez) dias, apresentar, sob
pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do
trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos
extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos
três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d)
cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da
Receita Federal. e) Informe o requerente, também, se possui imóvel e/ou veículo
automotor, ainda que sujeitos a financiamento em curso. f) Esclareça, por fim, se
é sócio de pessoa jurídica, ainda que prestador de serviços, juntando
documentação a respeito. Ressalta-se que a documentação já acostada nestes
autos será analisada conjuntamente com a que deverá ser juntada. Após a
referida juntada, ou decorrido o prazo sem manifestação, tornem conclusos. Ou,
no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, bem
como a taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, sob pena de
extinção, sem nova intimação. Com a emenda, para fins de adequada
movimentação no sistema, encaminhem-se para a fila de decisões
interlocutórias. Em caso de omissão, certifique-se e para a fila de sentença. 3. P.
Int.”.
O recurso não comporta provimento.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência
será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo é de
probabilidade do direito porque se trata de cognição sumária.
Assim, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, espécies
de tutela de urgência, exige-se o convencimento do juiz a respeito da existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo na demora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265498-64.2019.8.26.0000 - CAC
5
No caso concreto, não estavam presentes os requisitos para a tutela de
urgência, haja vista que até prova em contrário, a contratação se deu de forma
consciente pelo agravante.
Os elementos dos autos dão conta da existência de uma crítica relação
contratual entre as partes (consistente em contrato de prestação de serviços
educacionais), no mínimo controvertida.
É que, a par das alegações de que a agravada deixou o agravante sem
financiamento estudantil porque perdeu o prazo para inseri-lo no sistema, fazendo
com que não conseguisse efetuar a matrícula por ausência de recursos, a petição
pouco oferece em termos de dados concretos e irrefutáveis, de modo que tudo só
poderá ser desvendado após amplo contraditório.
Com relação ao pedido de justiça gratuita, conforme se extrai da decisão
agravada, referido pedido não foi indeferido pelo juízo monocrático. Apenas foi
determinada a comprovação da situação de hipossuficiência declarada pelo
requerente.
De tal modo, não se pode aqui incursionar nesse mérito (da concessão ou
não do benefício), sob pena de suprimir-se grau de jurisdição, trazendo prejuízo
processual à própria requerente, porquanto obstado seu direito ao eventual reexame da
matéria.
Cabe aqui, então, apenas a análise da exigência feita pelo Juízo, de
comprovação da impossibilidade de pagar os encargos do processo.
E, a despeito das razões do recurso, a decisão está correta e deve prevalecer.
Conforme já está pacificado, a declaração exigida pela Lei no 1.060/50 não
emana mais do que presunção relativa que pode ceder diante de evidências contrárias.
Além disso, a demonstração do prejuízo da subsistência pelo exercício do
direito de ação tem se tornado uma exigência cada vez mais patente, pois,
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito,
pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao principio insculpido no
art. 5o da LICC: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265498-64.2019.8.26.0000 - CAC
6
garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é
imperativo a triagem dos não necessitados, dando mais força e valor à norma da Lei no
1.060/50 recepcionada pelo art. 5o, LXXIV, da CF.
Sendo assim, não é possível dar guarida à pretensão deduzida, tendo-se por
base apenas a declaração de hipossuficiência, como se essa simples afirmação pudesse
ser palavra mágica.
Ademais, se o Juízo entendeu por bem exigir a juntada de tais documentos
para a análise do pedido de gratuidade, certamente é porque os elementos dos autos
não a convenceram sobre a alegada situação de “pobreza” por parte do requerente.
Logo, insuficientes os elementos dos autos, foi correta a decisão recorrida,
devendo, portanto, ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator